Tribunal: TJMT
Processo: 1027474-85.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1027474-85.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Provas]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[MAURISA MOREIRA DOS REIS - CPF: 383.979.861-20 (EMBARGANTE), MARTA APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 651.163.301-25 (ADVOGADO), ANDERSON ROSSINI PEREIRA - CPF: 537.432.021-15 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/1267-01 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 00.000.776/0001-01 (EMBARGANTE), ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 00.000.776/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1027474-85.2021.8.11.0041

EMBARGANTE:
MAURISA MOREIRA DOS REIS

EMBARGADO:

ITAÚ UNIBANCO S.A.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE MENÇÃO EXPRESSA. CONSEQUÊNCIA LEGAL AUTOMÁTICA. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a sentença e promovendo a redistribuição do ônus sucumbencial, sem menção expressa à suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais em favor da parte autora beneficiária da justiça gratuita.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à manutenção da suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais atribuídas à parte beneficiária da justiça gratuita.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. A sentença reconheceu expressamente a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais em razão da concessão da justiça gratuita, circunstância não afastada no acórdão.

5. A ausência de manifestação expressa no acórdão configura omissão, ainda que a suspensão decorra automaticamente da norma legal prevista no art. 98, §3º, do CPC/2015.

6. A manutenção da gratuidade da justiça implica, de forma necessária, a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, independentemente de declaração expressa, inexistindo revogação do benefício nos autos.

7. A integração do julgado mostra-se necessária para evitar controvérsias futuras, especialmente em fase de cumprimento de sentença.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração parcialmente providos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento: “1. A ausência de menção expressa à suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais em favor do beneficiário da justiça gratuita configura omissão sanável por embargos de declaração. 2. A suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais decorre automaticamente da concessão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, §3º, do CPC/2015, independentemente de expressa consignação no julgado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 98, §3º.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1027474-85.2021.8.11.0041

EMBARGANTE:
MAURISA MOREIRA DOS REIS

EMBARGADO:

ITAÚ UNIBANCO S.A.

RELATÓRIO:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MAURISA MOREIRA DOS REIS
em face do acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto por
ITAÚ UNIBANCO S.A
., mantendo integralmente a sentença de primeiro grau e, ao final, procedendo à redistribuição do ônus sucumbencial.

Em suas razões, a embargante sustenta, preliminarmente, a tempestividade do recurso, ao argumento de que o acórdão foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico em 10/03/2026 e publicado em 11/03/2026.

No mérito, aduz que é beneficiária da justiça gratuita, benefício este concedido em primeiro grau e que, segundo afirma, estende-se a todas as fases e instâncias do processo, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil e da Lei nº 1.060/50.

Assevera que a sentença reconheceu a sucumbência recíproca, fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, com expressa suspensão da exigibilidade em relação à parte autora, em razão da gratuidade da justiça.

Sustenta, contudo, que o acórdão, ao redistribuir o ônus sucumbencial, fixando o percentual de 60% para a parte recorrente e 40% para a parte recorrida, deixou de observar a condição de beneficiária da justiça gratuita da embargante, não fazendo qualquer ressalva quanto à suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais.

Alega, assim, a existência de contradição ou erro material no julgado, requerendo o acolhimento dos embargos de declaração para que seja mantida a benesse da justiça gratuita, com a devida suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Cuida-se de embargos de declaração opostos com fundamento no art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, em que a parte embargante aponta a existência de vício no acórdão, consistente na ausência de manifestação acerca da manutenção da suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, diante da concessão da justiça gratuita.

Como cediço, os embargos de declaração constituem instrumento de integração do julgado, sendo cabíveis quando verificada omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

No caso em exame, a controvérsia devolvida a este Colegiado cinge-se à verificação da existência de omissão no acórdão quanto à situação jurídica da embargante, especificamente no que diz respeito à suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, em razão da gratuidade da justiça.

Da análise detida dos autos, verifica-se que a sentença de primeiro grau, ao reconhecer a sucumbência recíproca, expressamente consignou que a exigibilidade das verbas sucumbenciais atribuídas à autora ficaria suspensa, em razão da concessão do benefício da justiça gratuita.

Por sua vez, o acórdão embargado, ao negar provimento ao recurso de apelação, manteve integralmente a sentença, promovendo, apenas, a redistribuição do ônus sucumbencial, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, fixando a proporção de 60% para a parte recorrente e 40% para a parte recorrida.

Ocorre que, de fato, não houve manifestação expressa acerca da manutenção da suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais em relação à embargante, circunstância que configura omissão passível de saneamento por meio dos presentes embargos de declaração.

Cumpre destacar, todavia, que a manutenção da suspensão da exigibilidade constitui consequência lógica e automática da própria concessão da justiça gratuita, a qual não foi revogada em nenhum momento no curso do processo.

Nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil:
“Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade [...]”.

Dessa forma, inexistindo qualquer decisão que tenha revogado o benefício anteriormente concedido, subsiste plenamente a condição de hipossuficiência da parte, sendo inaplicável a exigibilidade imediata das verbas sucumbenciais que lhe foram atribuídas.

Assim, ainda que não tenha havido menção expressa no acórdão embargado, a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais permanece hígida, por decorrer diretamente da norma legal e da manutenção do benefício da gratuidade da justiça.

Não obstante, a fim de evitar interpretações equivocadas e eventuais controvérsias futuras, sobretudo em fase de cumprimento de sentença, mostra-se pertinente o acolhimento dos embargos de declaração, tão somente para integrar o julgado, fazendo constar expressamente a manutenção da suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais em relação à embargante.

Importante consignar que tal providência não implica qualquer modificação do resultado do julgamento, tampouco alteração da distribuição do ônus sucumbencial, tratando-se, apenas, de esclarecimento necessário à completude da prestação jurisdicional.

Diante desse cenário, resta caracterizada omissão no julgado, a justificar o acolhimento parcial dos embargos de declaração, sem efeitos infringentes.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos embargos de declaração, apenas para sanar a omissão apontada, a fim de consignar expressamente que, em relação à embargante, permanece suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais que lhe foram atribuídas, nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil, mantidos, no mais, todos os termos do acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026